Tribunal: TCU
Processo: 011.397/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos por Carlos Eduardo Magalhães de Almeida e Carlos Alberto de Carvalho Barbosa em face do Acórdão 12.463/2020-TCU-1a Câmara, por meio do qual esta Corte de Contas deu provimento parcial aos recursos interpostos pelos embargantes, a fim de tornar sem efeito o subitem 9.3.1 do Acórdão 4.488/2020-TCU-1a Câmara, que, por sua vez, considerou ilegais os atos de aposentadoria emitidos em favor dos recorrentes. Vale mencionar que os atos foram considerados ilegais em razão do pagamento de vantagem pessoal decorrente da incorporação de parcela de quintos/décimos em conjunto com subsídio, o que contraria a jurisprudência desta Corte de Contas e do STF.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos nos quais se analisam embargos de declaração opostos pelos Srs. Carlos Eduardo Magalhães de Almeida e Carlos Alberto de Carvalho Barbosa em face do Acórdão 12463/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas deu provimento parcial aos pedidos de reexame interpostos pelos embargantes contra o Acórdão 4488/2020-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta decisão aos embargantes e ao Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios.